Tribunal: CARF
Processo: 12689.720064/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/05/2013, 13/09/2013, 12/12/2013
BIS IN IDEN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Aquele que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, está sujeito à aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do DL no 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
BIS IN IDEN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720064/2015-11
ACÓRDÃO
3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/05/2013, 13/09/2013, 12/12/2013
BIS IN IDEN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Aquele que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, está
sujeito à aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art.
107, inciso IV, alínea “c”, do DL no 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade
fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
BIS IN IDEN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
2
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário não conhecendo as partes relacionadas à afronta aos
princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/11/2015, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 30.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
3
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
O contribuinte acima identificado, como agência de navegação e representante
do transportador marítimo SAFMARINE-SOUTH AFRICAN MARINE, não prestou,
dentro do prazo legal, as informações correspondentes aos manifestos e CE's
abaixo especificados:
 Manifesto n° 1013501204242: A vinculação deste à escala n°
13000164170 do navio MSC LORETTA foi realizada às 14:20:24 hs do dia
25/05/2013 enquanto que o navio teve sua atracação efetiva no porto de
Salvador às 03:10:00 hs do dia 27/05/2013.
 CE's- Mercante n°s 101305102859252 e 101305102874642: As
associações destes ao manifesto n° 1013501204242 do navio MSC
LORETTA foram realizadas às 14:11:36 e 14:18:03, hs do dia 25/05/2013
que teve sua efetiva atracação no porto de Salvador às 03:10:00 hs do dia
27/05/2013.
Para observação dos relatos acima estamos anexando cópia das informações do
manifesto, copia dos CE's-Mercante, detalhes da escala e histórico dos
bloqueios/desbloqueios. Manifesto n° 1013502095072: A vinculação deste à
escala n° 13000292194 do navio MSC MAUREEN foi realizada às 09:29:53 hs do
dia 11/09/2013 enquanto que a atracação efetiva no porto de Salvador deu-se às
08:57:00 hs do dia 13/09/2013 conforme se pode observar nas informações do
manifesto, detalhes da escala e histórico do bloqueio/desbloqueio em anexo.
 Manifestos n°s 1013502944827 e 1013502944835: a vinculação destes à
escala n° 13000423370 do navio MSC ARICA foi realizada no dia
12/12/2013 enquanto que a atracação efetiva no perto de Salvador
ocorreu no mesmo dia da vinculação, conforme cópia das informações
dos manifestos, detalhes da escala e histórico dos bloqueios/desbloqueios
em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto sujeito
as penalidades previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66
com !redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada ocorrência relatada na Tabela 1, pelo descumprimento de obrigação
acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil), com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833,
de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 02/03/2015 (fls. 34) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 25/03/2015, na
forma do artigo 056 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 37 a 70, instaurando assim
a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
4
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 A arguição de tutela antecipada proferida;
 A arguição de ilegitimidade passiva;
 A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;
 A arguição de não caracterização da infração imposta;
 A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja anulada
pelas preliminares aventadas, ou seja, alternativamente, julgada insubsistente em
razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e,
determinando-se o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de
Justiça.
É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo
aplicabilidade da multa prevista na alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
em decorrência do descumprimento do prazo para informação sobre carga transportada nos
termos do art. 37 da IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05., conforme decisão
abaixo ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2013.
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada. A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para
responder pela infração, não cabendo falar em cominação de pena transpassando
a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento
posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se
conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a
Fazenda Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação, dentre eles a inocorrência da concomitância, tendo sio
proferida decisão por esta pela 3a Turma extraordinária da 3a Seção de julgamento em
12/03/2024 por meio do acórdão 3003-002.487, declarado a nulidade parcial da decisão da DRJ
pela inexistência da concomitância, vejamos:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/05/2013
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. RENÚNCIA
À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA
A medida judicial coletiva interposta por associação representativa de
classe, sem que haja comprovação de expressa autorização específica para
a representação judicial da associada não tem o condão de caracterizar
renúncia à esfera administrativa por concomitância.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2013
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade
fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Com retorno dos autos a DRJ proferiu novo acordão analisando as questões de
mérito da autuação, o que culminou na decisão 108-008.705 – DRJ08, assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA. É
cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
6
manifesto/carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Da referida decisão a Recorrente apresenta novo recurso voluntário, arguindo
questões já apreciadas quando do primeiro recurso interposto dentre elas, ilegitimidade passiva,
nulidade do auto de infração e, no mérito, a não caracterização da infração oposta, ausência de
prejuízo ao erário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da Preclusão: Ocorrência de Bis in idem - Matéria não impugnada:
Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente, traz em seu recurso voluntário
matéria não impugnada e comprovada anteriormente, especificamente em relação argumento de
possível Bis in idem. A Recorrente insurge com este novo argumento de múltipla penalização
apenas com a apresentação desde novo recurso voluntário, não tendo em momento algum
suscitado a questão em impugnação e em recurso voluntário anterior
Contudo, considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, razão pela qual não pode a Recorrente insurgir com fato não
impugnado em momento processual oportuno, prevalecendo assim o comando do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, ou seja, a preclusão.
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos a
ocorrência de Bis in iden em face da preclusão.
Preliminares:
Em relação às preliminares, em que pese terem sido apreciadas quando da análise
do primeiro recurso voluntário, por esta mesma relatora, considerando que no voto ficou
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
7
consignado a possibilidade de interposição de novo recurso e, para que não reste configurado
cerceamento de defesa, bem como qualquer hipótese de omissão ou obscuridade, passo
novamente à análise.
Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no que
tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega que sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro, sendo clara sua obrigação, nesta
condição, de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)"
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo 135
do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo
anterior; II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas
supramencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações
no Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
8
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
No que tange à nulidade por suposto vício formal no auto de infração, uma vez que,
por não haver devida descrição e enquadramento da conduta, a Recorrente ficou impossibilidade
de exercer amplamente seu direito ao contraditório, igualmente razão não lhe assiste.
Isto porque, a autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito
tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação
quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.
Mérito:
Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as informações
foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas
informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no art. 102, §2o do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010. De acordo com seu entendimento a
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às penalidades de natureza tributária ou
administrativa se dá tanto no caso de descumprimento de obrigações principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.285 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720064/2015-11
9
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta e que não houve nenhum dano
ao erário público, razão pela qual a exigência da multa implicaria em violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e confisco.
Neste ponto, é importante reiterar que a Recorrente reconhece inequívoco o
descumprimento do prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar a responsabilidade
objetiva que independente da intenção do agente, conforme art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, já
colacionado no presente voto.
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 e não tem relação direta com a arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é certo
que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário não
conhecendo as partes relacionadas ao Bis in idem pela preclusão e à afronta aos princípios
constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 410
DF CARF MF
Original